Tribunal: TJDFT
Processo: 0742411-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742411-79.2022.8.07.0000 RECORRENTE: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. RECORRIDO: LINDEMBERGUE IGOR SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a impugnação à penhora. 2. Ausentes quaisquer fatos que tornem a penhora indevida ou ineficiente, deve ser mantida a constrição sobre o imóvel. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 831 e 836, caput, ambos do Código de Processo Civil, e enunciado 84 da Súmula do STJ, pleiteando o cancelamento ou revogação da penhora deferida nos autos, face à sua inocuidade em relação à satisfação do crédito perseguido pelo credor dos autos fundada na inferioridade do valor do imóvel frente ao saldo devedor do imóvel junto à Terracap, uma vez que ela não resultará em qualquer benefício financeiro para a quitação da obrigação perseguida pelo credor. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.871/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 831 e 836, caput, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A matéria litigiosa no presente recurso reside em verificar a presença de requisitos para desconstituir a penhora do imóvel. Compulsando os autos, verifica-se que o imóvel penhorado pertence à agravante (ID. 43463972). Não consta, no registro do imóvel, transferência da propriedade para a empresa Empreendimento Residencial Águas de Lucena LTDA.. Apesar das alegações da agravante de que o saldo devedor do imóvel seja maior do que o seu efetivo valor, tornando a penhora ineficaz, não há nos autos o valor atualizado do imóvel. O valor alegado pelo agravante, de R$ 1.102.000,00 é referente à transação de compra e venda efetuada em setembro de 2012, não podendo ser tido como o valor atual do imóvel. Portanto, ausentes quaisquer fatos que tornem a penhora indevida ou ineficiente, a decisão agravada deve ser mantida” (ID 49221891). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à indicada afronta ao enunciado 84 da Súmula do STJ, porquanto “O Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão "lei federal". Nesse sentido, a Súmula 518 /STJ: "Para fins do artigo 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (AgRg no REsp n. 2.007.173/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025